Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708074-72.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO PEDRO DOS ANJOS APELANTE - ADESIVO: ANDREWS REYNOLD ROCIO APELADO: ANDREWS REYNOLD ROCIO, ROBERTO PEDRO DOS ANJOS D E S P A C H O Constato que o advogado subscritor do Recurso Adesivo (ID 77850576) e das Contrarrazões de Apelação (ID 77850575), Alexandre André Aniceto, não possui procuração nos autos que lhe confira poderes para representar a parte em Juízo. Portanto, em atenção ao comando previsto no artigo 104 do CPC/15, intime-se o Recorrente Andrews Reynold Rocio, para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a representação processual, sob consequência de não conhecimento do recurso e das contrarrazões. Publique-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 10:51:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador